Tribunal: TJES
Processo: 5006794-76.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-76.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO MORELE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CIRCULAR Nº 46/2019 DO BNDES. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por produtores rurais contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de mútuo rural firmado com o Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela Circular nº 46/2019 do BNDES e pelo Manual de Crédito Rural para prorrogação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram os requisitos necessários à repactuação da dívida rural, especialmente a viabilidade econômica do empreendimento e a capacidade de pagamento; e (ii) definir se a ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação justifica a não apresentação dos documentos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Manual de Crédito Rural e a Circular nº 46/2019 do BNDES estabelecem como requisitos para prorrogação da dívida a comprovação da dificuldade financeira, da viabilidade econômica da atividade e da capacidade de pagamento da operação de composição.

Os apelantes não demonstraram a viabilidade econômica da propriedade nem a capacidade de pagamento da dívida, conforme exigido pela norma aplicável, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação não exime os apelantes de apresentarem a documentação comprobatória necessária, sendo possível a demonstração da capacidade de pagamento por outros meios, como extratos bancários ou demonstrações contábeis.

Diante da insuficiência de provas e da presunção de legalidade dos atos administrativos, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
8. A prorrogação de dívida rural nos termos da Circular nº 46/2019 do BNDES e do Manual de Crédito Rural exige a comprovação da viabilidade econômica do empreendimento e da capacidade de pagamento, incumbindo ao produtor rural demonstrar o preenchimento desses requisitos.
9. A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação não exime o mutuário do dever de comprovar documentalmente sua capacidade financeira e a viabilidade da atividade rural.
10. O não cumprimento do ônus probatório pelo requerente acarreta o julgamento desfavorável da demanda, conforme art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Circular SUP/ADIG nº 46/2019 do BNDES; Manual de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.899.355/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/02/2022; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006794-76.2021.8.08.0014

APELANTES:
ADALTO MORELE
E REGINA FORRECHI BROMATTI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Apelação Cível interposta por Adalto Morele e Regina Forrechi Bromatti devido à Sentença de ID 8191708, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Ordinária
ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, condenando a parte autora nos ônus
sucumbenciais.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o Magistrado singular apresentou os seguintes fundamentos:

“[...] para que o produtor rural tenha direito ao prolongamento, deverá preencher os requisitos da norma que subsidia a sua pretensão, motivo pelo qual
destaco os dispositivos necessários para o deslinde da controvérsia:

Manual de Crédito Rural (MCR)

[...]

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo,
e que a instituição financeira ateste a necessidade de
prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)
a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

CIRCULAR SUP/ADIG N° 46/2019-BNDES

3. BENEFICIÁRIAS FINAIS

3.1. Modalidade Produtores Rurais: Produtores rurais (pessoas naturais ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção, desde que:

3.1.1. Residentes e domiciliados no Brasil, no caso de pessoas naturais, ou com sede e administração no Brasil, no caso de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas;

3.1.2. Comprovem incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e

3.1.3. Demonstrem a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição.

[...]

12. VIGÊNCIA

12.1. Esta Circular entra em vigor na presente data, ficando revogada a Circular SUP/ADIG Nº 41/2019-BNDES, de 15.08.2019.

12.2. Os pedidos de financiamento deverão ser protocolados no BNDES, para homologação, até 18.12.2020, podendo ser atendidos os financiamentos contratados até 30.12.2020.

Vê-se, pois, que, para a concessão da renegociação pretendida, nos termos da
Circular Nº 46/2019 do BNDES
, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:
i)
contratação realizada até
30/12/2020
;
ii)
seja o produtor residente e domiciliado no Brasil;
iii)
comprovação de impossibilidade de pagamento em consequência de dificuldade na comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores climáticos ou outra ocorrência que prejudique o desenvolvimento da exploração; e
iv)
demonstração da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição.

Sucede que, no presente caso, a parte autora
não
logrou êxito em comprovar o preenchimento deste último requisito.

É dizer, não há nos autos provas acerca da viabilidade da atividade econômica por ela desenvolvida, e nem a capacidade de pagamento da operação que se pretende renegociar, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).”

Irresignado, no recurso de ID 8191712, o Apelante pugna pela reforma da Sentença recorrida para que seja concedida a repactuação do mútuo registrado sob o Nº 40/00939-4, nos moldes da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES conjugado ao Manual de Crédito Rural vigente, ao argumento, em suma, de que foram “
preenchidos os requisitos ensejadores de alongamento da dívida rural, notadamente demonstração do prejuízo, decretação do estado de emergência e calamidade pública em virtude da estiagem e, por último não menos importante a comprovação do requerimento administrativo, é medida que se impõe a procedência dos pedidos autorais, notadamente a repactuação do mútuo rural objeto do litígio
”.

De acordo com a sentença, o Julgador primevo reputou ausente, dentre os pressupostos descritos na
Circular nº 46/2019 do BNDES, a “
demonstração da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição
” pelos Autores, ora Apelantes.

Especificamente quanto ao ponto, aduz-se, no recurso, que “
de fato os Recorrentes não comprovaram a capacidade de pagamento da operação que se pretende renegociar, mas, essa condicionante somente não foi cumprida NÃO por culpa deles, mas, sim da própria instituição financeira quando quedou-se inerte ao pedido de repactuação nos termos da Cláusula 8.11
da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES, conforme depreende-se do documento acolitado sob o evento Nº ‘
11195981
’
”

O mencionado documento, apresentado no ID 11195981 (atualmente ID 8191639), corresponde ao correio eletrônico encaminhado pelos Apelantes ao Apelado, em 16/06/2020, cujo teor se limita à solicitação de “
envio da 2ª via das Cédulas de Crédito Bancárias cujos emitentes são as pessoas aqui representadas, bem como o saldo devedor, para fins de viabilidade da proposta de pagamento ou acordo extrajudicial
”.

Tal argumentação, contudo, não se mostra hábil a afastar a exigência faltante, pois a ausência de resposta do Banco ao referido
e-mail
não exime os Apelantes de apresentarem a documentação comprobatória necessária, principalmente em se considerando que a viabilidade econômica do empreendimento rural não guarda qualquer relação com a emissão da segunda via da CCB.

Igualmente, o requisito atinente à “
capacidade de pagamento da operação de composição
” também independia de manifestação do Apelado, na medida em que a capacidade financeira dos Apelantes poderia ter sido demonstrada por simples extratos bancários.

Nessa toada, tendo em vista que o ônus previsto no art. 373 do CPC é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, exatamente como aconteceu na hipótese em voga.

Assim, considerando que os Apelantes não se desincumbiram minimamente do ônus probatório que lhes cabia,
de rigor a manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 13% (treze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
“
8.1.
Os produtores rurais de que trata o item 3.1 e as Beneficiárias Finais de que trata o item 3.2 deverão manifestar formalmente interesse em compor suas dívidas ou seus créditos, respectivamente, junto à Instituição Financeira Credenciada e formalizar a operação de composição de dívidas até 30 de dezembro de 2020;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.